Tribunal: TJDFT
Processo: 0709795-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0709795-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA IMPETRADO: PRIMEIRA TURMA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Depois de deferida a liminar para atribuir efeito suspensivo aos embargos de declaração no agravo n. 0701387-66.2025 até o julgamento dos embargos, o impetrante informou que a carta de adjudicação foi averbada na matrícula do imóvel. E que, assim, há grave e iminente risco de que a exequente aliene o imóvel a terceiro de boa-fé, haja vista não haver impedimento ou restrição registrados na matrícula do imóvel, o que poderá lhe causar prejuízos de R$ 5.000.000,00. Pede que seja cancelada a adjudicação ou suspensos seus efeitos até o trânsito em julgado do acórdão no agravo, “oficiando, em grau de urgência, ao competente cartório de registro de imóveis da Comarca de Goiânia para anotação do cancelamento, ou da suspensão, na certidão de matrícula do imóvel.” (ID 70507259, p. 4). E, ainda, “seja determinado ao Juízo singular que observe, escorreitamente, o cerne da decisão de Id 69948395, respeitando e fazendo valer os seus efeitos direitos e reflexos, não autorizando/realizando qualquer ato de cunho constritivo envolvendo o imóvel matriculado sob o n° 230.395 perante o Registro de imóveis da 1a circunscrição do Estado de Goiás, Comarca de Goiânia.”. O mandado de segurança, de 18.3.25, impugna acórdão da 1a Turma Cível que negou provimento ao agravo de instrumento n. 0701387-66.2025.8.07.0000, com o qual se pretendia nova avaliação de imóvel penhorado com a alegação de que o imóvel valorizou mais de R$ 5.000.000,00 após a avaliação, realizada em 2021. Diz que o acórdão é manifestamente teratológico, pois não considerou os dois laudos técnicos e a alteração da situação fática (valorização do imóvel), bem como ignorou precedentes idênticos ao caso do e. STJ e do TJDFT. E há risco iminente de adjudicação do imóvel por valor irrisório, sobretudo porque já expedido auto de adjudicação (ID 69886389, p. 6). No cumprimento de sentença n. 0720201-02.2020.8.07.0001, o pedido de nova avaliação do imóvel penhorado foi indeferido porque a questão há havia sido examinada pelo juiz de origem, o Tribunal e o e. STJ. Esclareceu o juiz que a alegada defasagem do laudo de avaliação homologado foi afastada com atualização monetária do valor da avaliação e que a satisfação do crédito é postergada há mais de 6 anos em razão da recalcitrância da executada (ora impetrante) em quitar a dívida. Sobre a questão, consignou-se no acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento: “Analisando-se os autos, observa-se que a parte executada, ora agravante, impugnou o laudo de avaliação anterior, o que foi indeferido pelo Juízo. Em face da decisão interpôs Agravo de Instrumento que restou não provido; opôs embargos de declaração em face do acórdão, que também foi rejeitado. Interpostos recurso especial e extraordinário, ambos foram inadmitidos, e a parte interpôs agravo regimental, embargos de declaração em face da decisão que negou provimento aos agravos e novos embargos. Ressalta-se que todos os recursos foram inadmitidos ou rejeitados. Transcorrido pouco mais de 3 (três) meses do trânsito em julgado da decisão que homologou o laudo de avaliação do imóvel, a parte requereu a realização de nova avaliação do imóvel.” (ID 69886373, p. 10 – sem grifo no original). Na inicial do mandado de segurança, a impetrante afirma que “a impetração do mandamus é totalmente viável para defesa de direito líquido e certo contra a ilegalidade e abuso de poder”. Transcreve precedentes nos quais admite a possibilidade de se realizar nova avaliação antes de finalizada a adjudicação e sustenta que a concessão de liminar “estará a impedir a adjudicação do imóvel penhorado (...), bem como evitando a possível alienação do bem a terceiro de boa-fé pela parte exequente” (ID 69886363, p. 5/6). Alega a impetrante que não está sendo cumprida a liminar deferida no mandado de segurança, pois registrada a adjudicação na matrícula do imóvel, conforme documentação que junta. Dos novos documentos apresentados verifica-se que a carta de adjudicação foi expedida em 7.2.25 e a averbação na matrícula do imóvel se deu em 10.2.25, mais de um mês antes da impetração do mandado de segurança, que ocorreu em 18.3.25 (ID 70507261, p. 7). A impetrante, ao alegar risco iminente, porque já expedido auto de adjudicação, e juntar certidão de ônus desatualizada (datada de 12.12.22 - ID 69886374, p. 30/3), omitiu informação relevante - registro do auto de adjudicação na matrícula do imóvel. Ou seja, não tinha o relator do mandado de segurança a informação de que o imóvel já tinha sido adjudicado ao credor, e a adjudicação transcrita no cartório de registro de imóveis. Daí porque deferida a liminar no mandado de segurança apenas para atribuir efeito suspensivo aos embargos de declaração, que, no entanto, nenhum efeito prático teria para o impetrante, pois, o acórdão, no agravo, não lhe era favorável, pelo que o efeito suspensivo não impediria o prosseguimento do cumprimento de sentença, que, por sinal, já se exauriu com a adjudicação do imóvel. Segue que não está havendo descumprimento à decisão, no mandado de segurança, que deferiu a liminar. O registro da adjudicação foi realizado antes da impetração do mandado de segurança, o que torna inviável o prosseguimento do mandado de segurança. O que se pretende, com o mandado de segurança, é “atribuir efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos até o julgamento definitivo do mérito do Agravo de Instrumento no 0701387-66.2025.8.07.0000/1a Turma Cível”. E com o agravo de instrumento se objetivava nova avaliação do imóvel, admitida quando ainda não finalizado o procedimento de adjudicação. Consumado o ato, não subsiste utilidade na pretensão deduzida no presente mandado de segurança, uma vez que o objeto do recurso a que se pretendia - conferir efeito suspensivo - foi superado pela consolidação da adjudicação. Não há interesse na impetração do mandado de segurança. Daí porque é de ser indeferida a inicial, ficando prejudicados os pedidos de ID 70507261, p. 4. Indefere-se a inicial, julgando extinto o processo sem exame do mérito. Torna-se sem efeito a decisão de ID 69951869, p. 3. Comunique-se ao Exmo. Sr. relator dos embargos de declaração, e. desembargador Rômulo de Araújo Mendes (EDCiv n. 0701387-66.2025), e ao juiz de origem (autos n. 0720201-02.2020.8.07.0001). Intimem-se. Custas pela impetrante. Brasília-DF, 7 de abril de 2025. Desembargador JAIR SOARES